Tribunal: CARF
Processo: 17613.720954/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720954/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ORIMPEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA.
Posteriormente à edição da Lei no 11.488, de 2007, a falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ apurada após o encerramento do ano-calendário
enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não justificada em
balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
SÚMULA CARF 178.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720954/2017-83
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720954/2017-83

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 28-
29, com a exigência do crédito tributário no valor de R$90.002,11 a título de multa de ofício
isolada por ausência de recolhimento de estimativa:
Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada [...]
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANO-CALENDÁRIO 2012
(Valores em Reais)

Período de
Apuração [...]
Prazo de
Vencimento [...]
Valores do IRPJ
por Estimativa
Declarados[...]
Valores de
Pagamentos
e/ou Créditos
Confirmados
[...]
Valores Não
Pagos ou Não
Confirmados
(Bases de
Cálculo da
Multa [...]
Valor da Multa
Cód. Receita
1632
01/02/2013
28/03/2013
1.797,56
0,00
1.797,56
898,78
01/03/2013
30/04/2013
32.254,62
0,00
32.254,62
16.127,31
01/04/2013
31/05/2013
77.924,62
0,00
77.924,62
38.962,31
01/09/2013
31/10/2013
2.246,64
0,00
2.246,64
1.123,32
01/10/2013
29/11/20131.797,56
65.780,78
0,00
65.780,78
32.890,39
Valor Total da
Multa Lançada

90.002,11

3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos Fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro
real e que optou pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do
valor do imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados
por estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a
respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo
estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a
50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário
correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma da DRJ/04 no 104-007.219, de 27.09.2021, fls. 33-41:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL enseja a multa
isolada de 50% sobre as diferenças não recolhidas.
Impugnação Improcedente
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720954/2017-83

Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO, para manter a autuação, conforme o
relatório e voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.12.2021, fls. 48, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.01.2022, fls. 50-63, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Como se sabe, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
anual tem a opção de pagar o IRPJ e a CSLL mês a mês, determinados sobre uma base
de cálculo estimada.
Contudo, o fato gerador do IRPJ é o lucro real e da CSLL é a base de cálculo
positiva, que são apurados, efetivamente, em 31 de dezembro do ano-calendário.
Portanto, o IRPJ e a CSLL, pagos mensalmente, são apenas antecipações dos
valores apurados no balanço anual, devido no final do período-base. Assim, quando há
falta de pagamento destes tributos, somente pode ser considerado o IRPJ e a CSLL
apurados ao final do ano-calendário, como in casu.
Como se vê, o recolhimento de estimativas constitui mera técnica arrecadatória,
na medida em que tem o objetivo de antecipar parcelas do tributo anual. Ou seja, após
o encerramento do ano-calendário, as estimativas não podem ser exigidas do
contribuinte, pois os efeitos do seu não pagamento se refletem apenas e tão somente
na exigência do tributo anual.
Pois bem, como já mencionado linhas acima, a autuação ora guerreada pontuou
a falta, ou insuficiência, no pagamento das estimativas mensais (antecipações) do
IRPJ, no ano-calendário 2012, o que ensejou a aplicação, mesmo após o encerramento
do exercício, em 2017, de MULTA ISOLADA de 50% sobre o valor correspondente,
com enquadramento legal no inciso II, alínea “b”, do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
Ocorre que a aplicação de tal penalidade, no presente caso, não procede, vez
que lançada após o encerramento do ano-calendário, sem repercussão na órbita do
tributo, mesmo porque se apurou prejuízo. [...]
Diante deste cenário, então, o que se tem é que a interpretação administrativa
caminha no sentido de que a multa sob comento não pode ser exigida na hipótese de o
contribuinte ter declarado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa do tributo,
quanto a autuação levada a efeito após o encerramento do ano-calendário de
referência.
Entende-se que após o encerramento do ano-calendário e da apuração do
resultado anual, dispõe-se do valor reconhecido como devido pelo contribuinte, e não
mais de estimativas, portanto, descabe punição por falta de recolhimento a esse título.
Eventuais diferenças de IRPJ ou CSLL apuradas pela fiscalização devem ser
exigidas conjunta e unicamente com aplicação da multa de lançamento de ofício (art.
44, I ou II).
Dessa forma, outra não pode ser a conclusão: HÁ DE SER AFASTADA A
MULTA ISOLADA APLICADA À RECORRENTE.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720954/2017-83

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO E PEDIDOS
Considerando, então, os contextos FÁTICOS e JURÍDICOS aqui arguidos, a
RECORRENTE dirige-se a Vossas Senhorias para REQUERER seja recebido o
presente RECURSO e, ao final, seja-lhe dado provimento, nos termos ora expostos, de
modo a reformar o r. acórdão ora recorrido, julgando-se improcedente o AUTO DE
INFRAÇÃO supra mencionado, cancelando-se o crédito lançado, isto para que seja
restaurada a Justiça e também para que a Administração confirme seu zelo pela correta
aplicação das regras que a disciplinam.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face a exigência da multa de ofício isolada
após encerrado o ano-calendário.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720954/2017-83

Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
A partir do ano-calendário de 2007, com edição da Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi alterada no seguinte sentido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: [..]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de calculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A multa de ofício isolada no percentual de 50% sobre o valor de estimativa que
deixou de ser recolhida é aplicada após o encerramento do ano-calendário ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no período de apuração correspondente.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Posteriormente à edição da Lei no 11.488, de 2007, a falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ apurada após o encerramento do ano-calendário enseja a aplicação
da multa de ofício isolada, quando não justificada em balanço de suspensão ou redução,
conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta ilícita
é a não observância do dever de antecipar durante lapso temporal entre data em que a estimativa
deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário.
O lançamento de ofício tratado no presente caso refere-se ao ano-calendário de
2013. Por essa razão está correta a exigência do crédito tributário a título de multa de ofício
isolada.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720954/2017-83

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma da DRJ/04 no 104-007.219, de 27.09.2021, fls.
33-41, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
3. A contribuinte alega que “o IRPJ e a CSLL, pagos mensalmente, são apenas
antecipações dos valores apurados no balanço anual, devido no final do período-base.
Assim, quando há falta de pagamento destes tributos, somente pode ser considerado o
IRPJ e a CSLL apurados ao final do ano-calendário", argumentando ainda que “após o
encerramento do ano-calendário, as estimativas não podem ser exigidas do
contribuinte, pois os efeitos do seu não pagamento se refletem apenas e tão somente
na exigência do tributo anual” e que a multa isolada não poderia ser aplicada
concomitantemente à multa de ofício, devendo ser aquela absorvida por essa.
4. Quanto à primeira alegação, de que as estimativas não poderiam ser exigidas
após o encerramento do ano-calendário, e que após tal encerramento somente seriam
exigíveis o IRPJ e CSLL apurados no final do ano-calendário, tem-se a observar que
no caso em concreto não se está exigindo da contribuinte as estimativas em si de IRP.1
e/ou CSLL, mas a multa isolada pela falta de seu pagamento, conforme o disposto no
art. 44, II, “b”, da Lei 9.430/96, não assistindo razão, portanto, à contribuinte.
5. Com relação à segunda alegação, de que não poderia haver aplicação
concomitante de multa de ofício de 75% e multa isolada de 50% por falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e e CSLL e que a multa isolada deveria
ser absorvida pela multa de ofício, observa-se, de antemão, que no presente processo
não consta lançamento de tributos e nem de multa de ofício de 75% nesses autos, mas
apenas da multa isolada.
6. Além disso, há previsão legal e já foi extensivamente decidido por órgãos
colegiados administrativos que as duas multas podem ser aplicadas concomitantes, por
terem fatos geradores distintos, pois a multa de ofício de 75% por falta de
recolhimento de IRP.1 e CSLL na apuração de ajuste anual tem fundamentação no art.
44, I, da Lei 9.430/96, enquanto a multa exigida isoladamente no percentual de 50%
decorre do não recolhimento a título de antecipações de estimativas mensais devidas, a
que estava obrigada a contribuinte que apura o IRPJ e CSLL pelo lucro real, e tem
fundamentação no art. 44, II, “b” da mesma Lei 9.430/96. Portanto, tratam-se de
hipóteses de incidência e fatos geradores distintos. [...]
7. No mesmo sentido dispunha e dispõe, respectivamente, a Instrução
Normativa SRF no 93/1997 e a Instrução Normativa RFB no 1700, de 14 de março de
2017: [...]
8. Além disso, destaque-se que o art. 74 da Lei no 4.502/1964 já previa que no
caso ocorrer infrações distintas com previsão legal de penalidades também distintas
para aquelas, tal como no caso em apreço, deve haver aplicação cumulativa das
penalidades. [...]
10. Por fim, traz-se o entendimento exposto no Parecer Normativo Cosit/RFB no
02, de 03 de dezembro de 2018, com trechos abaixo transcritos, que por ser
interpretativo aplica-se aos fatos pretéritos, além de ser vinculante na esfera
administrativa.
Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018 [...]
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720954/2017-83

11. Conclui-se, portanto, uma vez que a contribuinte se insurge contra a
aplicação concomitante das multas de ofício de 75% e da multa isolada de 50%, esta
última por falta de recolhimento de estimativas, que embora a mesma não tenha
informado efetivo lançamento de tributos e multa de ofício de 75% concomitante ao
lançamento da multa isolada de 50%, como visto acima, ainda que houvesse
lançamento de ofício de tributos e multa de ofício de 75% noutro processo, isso não
afastaria o presente lançamento da multa exigida isoladamente, como demonstrado
acima.
12. Esclarece-se que decisões administrativas ou judiciais que não tenham
efeitos erga omnes e nem sejam vinculantes não alteram a condução do presente voto.
Quanto à suspensão da exigibilidade referida, realmente a impugnação opera tal
suspensão, conforme art. 151, III, do CTN.
13. Quanto à apresentação de novas provas, houve preclusão para sua
apresentação posterior nesta fase do contencioso, tendo em vista não ter sido
demonstrada nem comprovada qualquer das exceções previstas no art. 16 do Decreto
70.235/72 para apresentação posterior de documentos, afastando-se, portanto, tal
pleito.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma da DRJ/04 no 104-007.219, de 27.09.2021,
fls. 33-41, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720954/2017-83

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 75
DF CARF MF
Original